Tribunal: TJSP
Processo: 2106675-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que indeferiu o requerimento formulado pelo executado, de expedição de ofício a instituições bancárias a fim de verificar eventual impenhorabilidade de valores bloqueados – Executado citado por edital e representado por curador especial – Informações sigilosas – Medida que garante o exercício da ampla defesa –

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que indeferiu o requerimento formulado pelo executado, de expedição de ofício a instituições bancárias a fim de verificar eventual impenhorabilidade de valores bloqueados – Executado citado por edital e representado por curador especial – Informações sigilosas – Medida que garante o exercício da ampla defesa – Precedentes do TJ-SP – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106675-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
IRLEY GOMES FERREIRA, é agravado COLÉGIO CULTURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106675-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 18041
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2106675-55.2020.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGRAVANTE: IRLEY GOMES FERREIRA
AGRAVADO: COLÉGIO CULTURA
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. VITOR GAMBASSI PEREIRA
AGRAVO DE INSTUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Insurgência contra decisão que indeferiu o
requerimento formulado pelo executado, de expedição de
ofício a instituições bancárias a fim de verificar eventual
impenhorabilidade de valores bloqueados
Executado
citado por edital e representado por curador especial

Informações sigilosas Medida que garante o exercício da
ampla defesa Precedentes do TJ-SP Decisão reformada
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a respeitável decisão de fls. 42/43 dos autos originários, integrada pela de
fls. 50, que apreciou embargos de declaração a qual, em cumprimento de
sentença, indeferiu o requerimento formulado pelo executado, ora
agravante, de expedição de ofício a bancos, visando comprovar a natureza
da conta na qual foram bloqueados valores e possibilitar a alegação de
eventual impenhorabilidade das quantias constritas.
O recorrente alegou, em síntese, que era assistido
pela Defensoria Pública do Estado, na atividade de curador especial, “a não
tem contato com a parte, o que dificulta a obtenção de subsídios para o
exercício da defesa da parte” (fls. 7).
Ressaltou que “o requerimento foi formulado tão
somente com a finalidade de colher informações necessárias e suficientes
para que fosse constatada a necessidade de eventual impugnação à
penhora, uma vez que a natureza das contas e dos valores ali constantes é,
até o presente momento, desconhecida, e não é possível que se busque
esses elementos diretamente com o titular da conta” (fls. 7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106675-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, afinal, o seu provimento, com a reforma da r. decisão
hostilizada, “para que sejam expedidos ofícios aos Bancos Santander e Itaú,
a fim de que informem a natureza da conta e dos valores bloqueados pelo
douto juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Praia Grande, bem como que
sejam fornecidos os respectivos extratos bancários, de modo que seja
viabilizada eventual impugnação à penhora”.
Pela decisão de fls. 13 foi concedido efeito
suspensivo ao recurso.
O agravado apresentou contraminuta, pugnando
pelo improvimento deste agravo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão
(fls. 473/477 dos autos originários):
“Vistos.
1. Pág. 40: INDEFIRO o pedido de expedição de ofício aos
Bancos conforme requerido pela Defensoria Pública. Cumpre ressaltar que cabe ao
executado comprovar a natureza da conta em que efetuados os bloqueios, a fim de arguir
eventual impenhorabilidade. Inconcebível repassar o ônus da medida ao poder judiciário,
sobretudo porque citado por edital e após bloqueio de valores, o executado não
compareceu aos autos. Frise-se que contra o réu revel (ainda que citado por edital) os
prazos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, nos termo da norma
do art. 346 do Código de Processo Civil, ou seja, considera-se este intimado.
2. Dê-se ciência à Defensoria Pública, e transfira-se o valor
bloqueado via BACENJUD para conta judicial.
3. Manifeste-se a parte exequente informando se considera
satisfeita a obrigação, ciente de que o silêncio importará anuência à extinção do processo
nos termos do Art. 924, II do CPC.
4. Diante do depósito judicial incontroverso realizado,
considerando a expansão da utilização do Módulo de Levantamento Eletrônico (MLE) para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106675-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a 7a RAJ, nos termos do Comunicado Conjunto 1514/2019, apresente o advogado
interessado o formulário pertinente, disponível no site do TJSP, devidamente preenchido.
5. Com a juntada do formulário aludido no item "2", expeça-se
Mandado de Levantamento Eletrônico (MLE) a favor da parte exequente, referente ao
depósito de fl. 37/38, observando-se o formulário a ser juntado.
6. Após o cumprimento do item 3 ou no silêncio da parte,
arquive-se, observadas as formalidades legais, promovendo-se a extinção definitiva do feito.
Intime-se.”
Respeitado o entendimento do MM. Juiz prolator da
r. decisão supramencionada, o recurso comporta provimento.
Isto porque, o caso em exame apresenta uma
peculiaridade, pois o executado foi citado por edital (fls. 21 dos autos
originários), não constituiu advogado particular, tendo sido nomeado
curador especial em seu favor, nos termos do artigo 72, inciso II, do novo
Código de Processo Civil.
Na espécie, o Dr. Curador Especial, diversamente
do advogado constituído, não tem acesso à parte a qual representa e
desconhece a situação financeira e patrimonial do assistido.
Neste contexto, afigura-se legítima a pretensão do
agravante, de busca de informações junto a instituições bancárias a fim de
verificar eventual impenhorabilidade de valores bloqueados, por se tratar de
medida que garante o exercício da ampla defesa.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REQUERIMENTO DE
DILIGÊNCIAS - Decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Banco, em
cuja conta incidiu o bloqueio, para obtenção de informações sobre sua
natureza,
ante
a
possibilidade
de
eventual
impenhorabilidade
-
Descabimento -Executado citado por edital e defendido por Curador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106675-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Especial - Intervenção judicial necessária por se tratar de informação
protegida pelo sigilo bancário - Negativa que representaria ofensa ao
princípio constitucional da ampla defesa - Decisão reformada. Recurso
provido” (Agravo de Instrumento 2018107-63.2020.8.26.0000; Relator:
Desembargador Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/05/2020; Data de Registro: 14/05/2020).
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Indeferimento de expedição de ofício aos bancos para informar a natureza
das contas bancárias em que recaiu penhora on line. Inconformismo.
Defensor dativo que não logrou êxito em obter contato com a executada,
vendo por prejudicado o exercício do contraditório e ampla defesa.
Ausência de documento apto a verificar se a penhora recaiu sobre conta-
poupança. Sigilo bancário que impede o patrono de diligenciar neste
sentido. Necessidade de determinação judicial. Atendimento ao Artigo 5,
inciso LV da Carta Magna que confere aos litigantes em processo judicial
todos os meios e recursos inerentes à ampla defesa. Imprescindibilidade de
se apurar a natureza das contas para a verificação da impenhorabilidade
absoluta prevista no Artigo 833, inciso X do CPC. Cerceamento de defesa
verificado.
Interlocutória
reformada.
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento 2119574-90.2017.8.26.0000; Relator: Desembargador Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Bariri - 1a
Vara; Data do Julgamento: 13/09/2017; Data de Registro: 13/09/2017).
Por conseguinte, o recurso comporta provimento,
para que sejam expedidos ofícios ao Banco Santander (Brasil) S/A e ao Itaú
Unibanco S/A, a fim de que informem a natureza da conta e dos valores
bloqueados, na forma requerida pelo executado, ora agravante (fls. 40 dos
autos originários).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para o fim supramencionado. Fica prequestionada toda a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106675-55.2020.8.26.0000 -Voto no
6
alegada pelo agravante, para fins de interposição de recursos perante os
Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR